Tribunal: TJSP
Processo: 1002769-33.2021.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-28
Data de publicação: 2022-02-28

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Ação ordinária declaratória de inexistência da relação jurídica e exigibilidade de débito c.c. obrigação de fazer e indenização por dano moral – Dívida cobrada pelo réu não reconhecida pelo autor – Origem do débito não comprovado – Relação jurídica inexistente e débito declarado inexigível – Dano moral bem caracterizado – Damnum in re ipsa – Arbitramento realizado

Ementa:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Ação ordinária declaratória de inexistência da relação jurídica e exigibilidade de débito c.c. obrigação de fazer e indenização por dano moral – Dívida cobrada pelo réu não reconhecida pelo autor – Origem do débito não comprovado – Relação jurídica inexistente e débito declarado inexigível – Dano moral bem caracterizado – Damnum in re ipsa – Arbitramento realizado segundo o critério da prudência e razoabilidade – Procedência mantida – Recursos improvidos.